Tribunal: TJES
Processo: 5001454-96.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001454-96.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRESCENTE CONSTRUTORA LTDA
APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO. DESTINAÇÃO DE ÁREA PARA PISCINA. ACRÉSCIMO DE PAVIMENTO HABITÁVEL. VIOLAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De início, observo que o art. 117 da Lei Complementar n. 90/2016 prevê que “a altura máxima da edificação será a cota entre o nível da calçada frontal à construção e a laje do último pavimento habitável, excluindo-se a platibanda e todas as outras construções de compartimentos técnicos.” 2. Embora a apelante alegue que a alteração do projeto arquitetônico para a destinação de parte da área da laje à construção de uma piscina de uso comum dos moradores não configura aumento da altura do prédio, por não se tratar de pavimento habitável, a melhor interpretação a ser conferida ao termo “pavimento habitável” é a de local privado ou comum de circulação ou permanência, e não é limitado às áreas residenciais propriamente ditas. 3. Portanto, a área que antes seria destinada apenas ao reservatório de água, que não se trata de pavimento habitável para os fins legais de computação de altura da edificação, passaria a ser área comum de permanência de condôminos (piscina) e, por se inserir no conceito de pavimento habitável, implicaria o aumento da altura do edifício Setiba. 4. Conforme o Relatório de Análise da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos do Município de Guarapari/ES (ID n. 3832832), o indeferimento se deu por violação ao limite de altura e gabarito máximo previsto no anexo 08 do Plano Diretor Municipal (Tabela de Controle Urbanístico – ZEIS 02). 5. Não merece reformas, portanto, a sentença proferida na origem, na medida em que, ao pretender transformar em piscina a área antes destinada apenas a telhado e reservatório de água, o projeto adiciona um pavimento habitável à edificação, o que supera os limites da Tabela de Controle Urbanístico, tanto em altura quanto em quantidade de pavimentos. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001454-96.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRESCENTE CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322
APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Crescente Construtora LTDA (ID n. 3832855), contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari/ES, que denegou a segurança pleiteada no
writ
impetrado pela ora apelante, que buscava determinar à autoridade coatora a aprovação da alteração do projeto arquitetônico do edifício Setiba.

Via de consequência, o magistrado condenou a impetrante ao pagamento de custas processuais
ex lege
.

Em seu recurso, a apelante sustentou, resumidamente, que (i) a alteração almejada no projeto de arquitetônico, consistente na destinação do espaço de 58,54 m2 da laje do teto do último pavimento habitável à construção de uma piscina de uso comum dos condôminos, não altera a altura do prédio; (ii) não se trata de transformação da laje em pavimento habitável, como entendeu a autoridade coatora; e (iii) que a criação de espaços de uso comum destinados a lazer nos edifícios é estimulada pela legislação municipal (Lei Complementar Municipal n. 90/2016).

Pois bem.

De início, observo que o art. 117 da Lei Complementar n. 90/2016 prevê que “
a altura máxima da edificação será a cota entre o nível da calçada frontal à construção e a laje do último pavimento habitável, excluindo-se a platibanda e todas as outras construções de compartimentos técnicos
.”

Embora a apelante alegue que a alteração do projeto arquitetônico para a destinação de parte da área da laje à construção de uma piscina de uso comum dos moradores não configura aumento da altura do prédio, por não se tratar de pavimento habitável, a melhor interpretação a ser conferida ao termo “pavimento habitável” é a de local privado ou comum de circulação ou permanência, e não é limitado às áreas residenciais propriamente ditas.

Portanto, a área que antes seria destinada apenas ao reservatório de água, que não se trata de pavimento habitável para os fins legais de computação de altura da edificação, passaria a ser área comum de permanência de condôminos (piscina) e, por se inserir no conceito de pavimento habitável, implicaria o aumento da altura do edifício Setiba.

Conforme o Relatório de Análise da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos do Município de Guarapari/ES (ID n. 3832832), o indeferimento se deu por violação ao limite de altura e gabarito máximo previsto no anexo 08 do Plano Diretor Municipal (Tabela de Controle Urbanístico – ZEIS 02).

Não merece reformas, portanto, a sentença proferida na origem, na medida em que, ao pretender transformar em piscina a área antes destinada apenas a telhado e reservatório de água, o projeto adiciona um pavimento habitável à edificação, o que supera os limites da Tabela de Controle Urbanístico, tanto em altura quanto em quantidade de pavimentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.